Tribunal: STF
Processo: ARE 1587188
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 476): 

“JUÍZO DE CONFORMIDADE EM FACE DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA EM FACE DA URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A (SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA). FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL EM 1º GRAU. RECURSO DA URBS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DA URBS DE EQUIPARAÇÃO DE SEU REGIME JURÍDICO AO MESMO DAS AUTARQUIAS. TEMA QUE REFLETE INOVAÇÃO RECURSAL, CONFORME JÁ AFIRMADO NO JULGAMENTO REALIZADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E QUE POR ISSO NÃO FOI CONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CASO SOB A ÓTICA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 506), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA aponta violação ao art. 100, da CF/1988, bem como ao entendimento firmado por esta CORTE na ADPF 387.
Aduz que “de acordo com o entendimento pacífico desse Supremo Tribunal Federal, e, tendo em vista que a URBS – Urbanização de Curitiba S/A: a) exerce atividade típica do Município de Curitiba sob o crivo do Direito Público; b) atua em regime jurídico de exclusividade e não concorrencial, e; c) não realiza distribuição de dividendos, resta inafastável que a URBS – Urbanização de Curitiba S/A. tem direito de gozar de prerrogativas de Fazenda Pública Municipal (...) e da aplicação da Lei 9.494/97 para efeitos de apuração de juros e correção monetária.” (Doc. 506, fl. 16).
Requer, ao final, seja provido o presente recurso para reconhecer a aplicabilidade das prerrogativas de Fazenda Pública à ora recorrente. Sucessivamente, requer “seja convertido o procedimento do art. 523 e seguintes do CPC para o rito do art. 534 e seguintes do Código de Processo Civil no tocante ao cumprimento de sentença, com observância da regra de precatórios judiciais, bem como as normas relativas aos juros moratórios e correção monetária à Fazenda Pública” (Doc. 506, fl. 21).
Na origem, determinou-se o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação aos Temas 810/STF e 905/STJ (Doc. 571). Todavia, o Juízo de origem, em nova análise da questão, deixou de se retratar ao fundamento de que “o tema que levaria ao conhecimento da aplicação ou não das teses 905/STJ e 810/STF constitui inovação recursal e por isso já foi rejeitado, não há se falar em aplicação destas teses repetitivas a este caso ora em revisão” (Doc. 573, fl. 4).
 O Juízo local inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de (a) inovação recursal; e (b) falta de prequestionamento, Súmula 282/STF (Doc. 574).
No Agravo (Doc. 603), a parte recorrente refuta a incidência dos referidos óbices processuais.
É o relatório. Decido.
Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.
Assiste razão ao recorrente.
No caso, o Tribunal de origem, nas diversas oportunidades em que foi instado a se manisfestar sobre a questão debatida nos autos, fazendo referência à natureza jurídica da recorrente, afastou as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, ao fundamento de que tal questão constituiria inovação recursal (Doc. 476, fls. 3-4). 
Ocorre, porém, que o Juízo executório utilizou-se de premissa  equivocada, pois a ora recorrente é sociedade de economia mista municipal prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a regulação, o gerenciamento, a operação, o planejamento e a fiscalização do sistema de transporte coletivo de passageiros do Município de Curitiba – PR, conforme o art. 2ª da Lei municipal 12.597/2008, que dispõe sobre a organização do sistema de transporte coletivo da cidade de Curitiba, – o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.
Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES)

Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta possibilidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente. 
Dessa forma, o acórdão recorrido, também, afigura-se lesivo ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, CF), ao princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, CF) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175).
Nessas circunstâncias, em que o juízo de origem determinou o prosseguimento da execução em face da sociedade de economia mista municipal prestadora de serviço público essencial, ora recorrente, sem à submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa à jurisprudência do STF.  
Nesse sentido, cite-se precedente da 1ª Turma desta CORTE, em caso análogo ao presente caso: 

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 
1. A EMATER-RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 
2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 
3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ F UX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 43290 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/2/2021). 

No mesmo sentido, em situação análoga à dos autos, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 51059/PR, DJe de 17/12/2021 e Rcl 47271/PR, DJe de 18/5/2021, ambas de minha relatoria.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para que a recorrente seja submetida à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente